Tribunal: TJDFT
Processo: 0730858-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Processo : 0730858-30.2025.8.07.0000 DESPACHO Em análise à petição de id. 77754469. O agravado requer a abertura de vista para apresentação de razões orais na sessão de julgamento designada para o dia 05/11/2025, aduzindo que, durante a 17a Sessão de Julgamento Presencial da 5a Turma Cível, realizada em 22/10/2025, foi concedida sustentação oral ao agravante, sem que o agravado estivesse presente na tribuna, já que o caso não comportava sustentação oral. Afirma que essa situação representa cerceamento de defesa e nulidade processual, pleiteando a concessão de oportunidade para apresentação de sustentação oral na sessão futura, em respeito à paridade de armas e para sanação da irregularidade apontada. O processo foi retirado da sessão virtual (id. 76368410) e incluído em sessão presencial (id. 76912468), a pedido do agravante (id. 76527264). Considerando o disposto no art. 937, VIII, do CPC, e tendo em vista que, mesmo assim, foi admitida a sustentação oral do agravante na 17a Sessão de Julgamento Presencial, oportunidade em que o julgamento foi suspenso para prosseguimento na 18a Sessão Ordinária Presencial, concedo ao agravado, em observância à paridade de tratamento, a prerrogativa de realizar sustentação oral, desde que faça a inscrição na sala de sessões até o início do ato designado. Intimem-se Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator